Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-06.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001088-06.2024.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBELIA SAMPAIO CARNEIRO e outros Advogado(s): HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, MICHEL SOARES REIS APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros Advogado(s):WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIOS RECURSAIS DA DIALETICIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PERÍODO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. APELOS DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município de Iaçu ao pagamento de parcelas de FGTS decorrentes de contrato temporário declarado nulo, limitando o período com base nas fichas financeiras apresentadas. O Município interpôs dois apelos, o primeiro (ID 81976476) com razões dissociadas e o segundo (ID 81976478) questionando os consectários legais. A Autora Apelante (ID 81976483) requer a ampliação do período de condenação do FGTS, alegando incontrovérsia sobre o lapso temporal por ausência de impugnação específica. II. Questão em discussão 2. Há três questões recursais em discussão: (i) saber se o primeiro apelo do Município (ID 81976476) deve ser conhecido, ante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o segundo apelo do Município (ID 81976478) deve ser conhecido, ante a alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade, à luz do precedente do STJ no REsp 2075284/SP; (iii) definir o período correto para pagamento do FGTS em caso de contrato nulo, considerando o ônus da prova da Autora e a ausência de impugnação específica pelo Réu. III. Razões de decidir 3. O primeiro recurso interposto pelo Município (ID 81976476) não merece conhecimento, pois suas razões são dissociadas do objeto da sentença recorrida e referem-se a processo diverso, violando o princípio da dialeticidade. 4. O segundo recurso do Município (ID 81976478) também não pode ser conhecido. Conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 2075284/SP), a interposição do primeiro recurso, ainda que inadequado ou equivocado, opera a preclusão consumativa do direito de recorrer, impedindo o conhecimento de recurso posterior interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, mesmo que dentro do prazo recursal e sendo o recurso cabível, em estrita observância ao princípio da unirrecorribilidade. 5. O período de condenação ao pagamento do FGTS deve se limitar àquele efetivamente comprovado nos autos por meio de documentos (fichas financeiras), não sendo suficiente a mera alegação da Autora quanto a período mais extenso, ainda que não impugnado especificamente pelo Réu, ante o ônus probatório que recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC). Período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação encontra-se prescrito. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos do Município de Iaçu (IDs 81976476 e 81976478) não conhecidos. Recurso de Robelia Sampaio Carneiro (ID 81976483) conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados em desfavor do Município. Tese de julgamento: "[1. A interposição de recurso com razões dissociadas da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento. 2. A interposição de um primeiro recurso contra determinada decisão, ainda que inadequado ou equivocado, acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, inviabilizando o conhecimento de segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, mesmo que tempestivo e cabível, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade (Precedente STJ: REsp 2075284/SP). 3. A condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contrato nulo com a Administração Pública (art. 37, § 2º, CF/88) limita-se ao período cuja prestação de serviços foi efetivamente comprovada nos autos, incumbindo à parte autora o ônus dessa prova (art. 373, I, CPC), observada a prescrição quinquenal.]" Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 2º; CPC, arts. 85 § 11, 341, 373 I, 487 I; Lei 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2075284/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001088-06.2024.8.05.0090, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE IACU e ROBELIA SAMPAIO CARNEIRO e como apelados ROBELIA SAMPAIO CARNEIRO e MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS APELOS DO MUNICÍPIO DE IACU (IDs 81976476 e 81976478), CONHECER DO APELO DE ROBELIA SAMPAIO CARNEIRO (ID 81976483) E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora